Tribunal: TJDFT
Processo: 0740023-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740023-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUCLIDES VASCONCELOS AVILA AGRAVADO: PILOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente, EUCLIDES VALCONCELOS ÁVILA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença deflagrado em desfavor de PILOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. através da qual o juízo a quo indeferiu a penhora de imóveis da executada e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Em razões recursais, o agravante sustenta que “o Agravante já tentou diversas formas de satisfazer seu crédito, mas sempre sem sucesso” e que, “quando enveredou na busca de bens imóveis, o Agravante logrou êxito em encontrar bens de propriedade da Agravada, os quais, apesar de não terem encontrado interessados em sua aquisição por meio de leilão judicial, foram devidamente adjudicados em favor do Agravante”. Aduz que, “posteriormente, o Agravante requereu a penhora de alguns imóveis que foram apresentados pelo i. Cartório de Registro de imóveis ainda no ano de 2021, mas V. Exa. optou por rejeitar tal pleito, por dever o pleito de penhora de bens ocorrer de forma menos gravosa à Agravada” [sic]. Esclarece que o “causídico assumiu o pleito apenas no ano de 2020 (doc. Id no. 72556218), e não se atentou para o fato de que não foram requeridas as medidas de busca de bens junto aos sistemas de apoio ao Poder Judiciário”. Indica a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja “dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja reformada a decisão que determinou o arquivamento do feito, determinando-se que sejam realizadas as medidas de busca de bens em nome da Agravada junto aos sistemas de apoio ao Poder Judiciário, inicialmente com a determinação da realização da penhora online, via SISBAJUD, nas contas de titularidade da Executada e, consecutivamente, o bloqueio de bens da Executada por meio do Sistema online de Restrição Judicial de Veículos – RENAJUD e do Sistema INFOJUD/INFOSEG”. Ausente o preparo, ante a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois restou configurada a inovação recursal. Na origem, o exequente pugnou pela penhora de imóveis da executada e agora, em sede recursal, após indeferido o pedido, pretende a consulta de bens do executado no SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD/INFOSEG, sem ter formulado adequadamente e em termos referido pedido perante o juízo a quo. Nesse panorama, o recurso se mostra inadmissível, ante o ineditismo da matéria. Diante disso, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Comunique-se o juízo de origem. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora